Tribunal: TJDFT
Processo: 0708681-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF. Adicional noturno (Proc. 0706625-17.2022.8.07.0018). Inclusão do mês de dezembro de 2008. Fidelidade à coisa julgada.